Tribunal: TJMT
Processo: 0016839-87.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016839-87.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON SULINO ALVES - CPF: 364.674.643-20 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO ALCANÇADO O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE –
VIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – CABÍVEL A
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
– FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM
OBSERVÂNCIA AO QUANTO DELIBERADO NOS TEMAS No 810/STF E 905/STJ –
REMESSA NÃO CONHECIDA E
RECURSO PROVIDO
.

1.

N
ão deve ser conhecida a remessa necessária quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

2.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça,
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

3.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além
de lesões traumáticas de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se recolocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por incapacidad
e permanente.

4.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
o art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e
n
ão é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nilton Sulino Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, na
ação
ordinária de conversão de auxílio acidentário em aposentadoria por invalidez ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o requerido a implantar o auxílio acidente em favor do autor a partir de 13/02/2015, observando a prescrição quinquenal, a correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e os juros de mora à caderneta de poupança.

Em síntese, o apelante alega que, apesar de o quadro clínico e o relatório médico atestando os diversos traumas sofridos em razão de acidente, a perita do juízo foi contraditória ao consignar a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho braçal e a possibilidade de retomada ao trabalho braçal com a “diminuição de velocidade de execução do trabalho (produtividade)”, desconsiderando, contudo, o seu histórico laboral e baixíssimo grau de instrução.

Aduz que a perícia médica atesta a incapacidade definitiva tendo em perspectiva a atividade habitual do periciado, que é aquela atividade para a qual se encontra qualificado sem necessidade de qualquer habilitação adicional, devendo ser considerada a vida laborativa do segurado para melhor avaliação, o que não ocorreu no caso, esclarecendo que exerceu habitualmente a atividade de pedreiro, que restou prejudicada a ponto de ter se tornado incapacitado definitivamente a tanto.

Ainda, insurge-se contra o índice estabelecido para a correção das parcelas em atraso, assinalando que “
o STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior a expedição do precatório. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o use do índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para débitos de natureza não tributária”
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para condenar o apelado à implantação da aposentadoria por invalidez acidentária desde o acidente que o incapacitou (16/05/2014) e para que seja observado o Tema 810 e aplicado o índice IPCA-E e juros de mora desde a citação.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público apto a justificar sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, cumpre registrar que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Da detida análise dos elementos coligidos e do simples cálculo aritmético, verifica-se que a condenação na espécie não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado atualmente em R$ 7.087,00 (sete mil, oitenta e sete reais – ano de 2022), motivo por que é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo dispositivo supramencionado
(1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3o, inciso I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Registre-se que não se desconhece os termos da Súmula no 490 do STJ (editada no ano de 2012 –
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
), mas é certo que, no caso concreto, a sentença condenatória, ainda que
ilíquida,
não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do
atual
Código de Processo Civil.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3o, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS-MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos.

2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.

3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários-mínimos.

(REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).

4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)”

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008)”.

(N.U 1010588-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”

Assim,
não conheço
da remessa necessária
.

De outro lado, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação manejado por
Nilton Sulino Alves.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção da aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária

(
atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, conforme Portaria no 450/2020
).

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei n. 8.213/1991,
“a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Nessa conjuntura, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à: i) qualidade de segurado; ii) cumprimento do período de carência (dispensada nas causas acidentárias); e iii) incapacidade permanente para o trabalho.

Na hipótese em estima, colhe-se que
Nilton Sulino Alves
ajuizou

“
ação ordinária de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária
” em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
, consignando, inicialmente, que é analfabeto, possuía 47 anos de idade à época do ajuizamento da ação e que “
sempre exerceu atividades laborativas braçais que exigem esforço físico
”.

Relatou que “
em 16 de maio de 2014, sofreu um acidente de trabalho, queda de nível de mais ou menos quatro metros de altura, com traumas nos ossos da face, antebraço esquerdo, sendo constatados diversos códigos internacionais da doença: ClD10: S32 - Fratura da coluna lombar e da pelve; J93 - Pneumotórax; S09- Outros traumatismos da cabeça e os não especificados; S62 – Fratura ao nível do punho e da mão
”, o que o incapacitou totalmente para as atividades laborativas que habitualmente exercia.

Aduziu que
“perdeu totalmente a confiança e a força que são necessárias para exercer as atividades que sempre desempenhou
”, além de sentir um quadro de dor crônica, perda da função motora em razão dos pinos alocados no pulso esquerdo, esquecimentos e fortes dores de cabeça, não possuindo, portanto, mais condições de trabalhar.

Na sentença, o juízo
a quo
assinalou que, à luz do laudo pericial, verificou-se que o apelante apresentava limitações de ordem parcial e definitiva, pelo que reputou preenchidos apenas os requisitos para a obtenção do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

A perícia médica judicial foi realizada em
20.03.2015 (
id. 18068465), ocasião em que a
expert
do juízo consignou que o recorrente apresenta registros empregatícios como auxiliar de produção em siderúrgica e pedreiro, bem como atestou, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos elementos coligidos, a incapacidade laboral
parcial
e
permanente
nos seguintes termos:

CONCLUSÃO:

O periciando, o Sr. Nilton Sulino Alves, com 48 anos de idade, trabalhou como auxiliar de produção em uma siderúrgica em 1995 e como pedreiro por 04 meses em 2003, por 03 meses em 2006 e por 14 dias no mês de maio de 2014. Sofreu um acidente de trabalho em 16 de maio de 2014, quando caiu do telhado, apresentando múltiplas fraturas em face, em região frontal de crânio, de três costelas a esquerda com consequente. derrame pleural, de bacia e de punho esquerdo. Permaneceu internado por aproximadamente dois meses e atualmente apresenta sequelas permanentes. Ao exame físico pericial apresenta importante assimetria facial, hipotrofia muscular de antebraço e mão esquerdos, limitação de movimentos de flexão dos dedos da mão esquerda e punho, além da diminuição da forca muscular. É destro. Considero o autor com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho braçal.

RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELA PROCURADORIA FEDERAL – INSS

(...)

13-Caso haja incapacidade permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta- Existe uma redução da capacidade de trabalho para alguns movimentos que exijam habilidade manual e força da mão esquerda. Considerando que o autor é destro, poderia trabalhar como braçal, porém com diminuição da velocidade de execução do trabalho (produtividade).

(...)

4- A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

Resposta—irreversível.”

Pois bem.

À luz das referidas considerações, convém ponderar que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que
“uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido é o posicionamento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

No presente caso, em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente, na qualidade de segurado do INSS à época do acidente, também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de lesões traumáticas de cunho irreversível, observa-se que
o apelante
, atualmente com
55 (cinquenta e cinco) anos de idade
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico
(
auxiliar de produção em siderúrgica e pedreiro
)
e possui
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto)
,

fatores
que tornam improvável a sua possível reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do apelado (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho e em que concedido o benefício auxílio-doença na via administrativa (extratos do CNIS acostado); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado em decorrência do acidente de; e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais do recorrido.

Assim,
deve a sentença de origem ser reformada em ordem a reconhecer o direito à obtenção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto ao termo inicial da concessão do benefício previdenciário, tem-se que,
in casu
, deve ser a data da citação, já que quando da propositura da ação o apelante recebia, regularmente, o auxílio-doença.

Com efeito, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação
do auxílio-doença e, caso não haja a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, todavia, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará como termo inicial a data da citação.

Veja-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Registro, ainda, que não deve prosperar a tese recursal da parte Autora, pois, embora a perícia tenha apontado o início da incapacidade, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação, no sentido de que o laudo pericial não deve ser empregado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, de sorte que deve ser utilizado para nortear, tecnicamente, o convencimento do Juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (Nesse sentido: STJ, REsp 1799200/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, como no presente caso, ao que parece, não houve a cessação do auxílio-doença em benefício do apelante, tampouco o requerimento administrativo para a conversão em aposentadoria por incapacidade, o termo inicial deverá corresponder à data da citação, conforme vem sendo decidido por esta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – APLICAÇÃO DE MULTA, NA SENTENÇA, PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ausente a cessação do auxílio-doença, em razão do seu regular usufruto à época da propositura da ação, e inexistente o requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez, o termo inicial deste benefício deverá corresponder à data da citação.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial. Inteligência do Tema 98/STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(N.U 0011542-41.2010.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Por seu turno, quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(Tema 810/STF),
o
Supremo Tribunal Federal

firmou a seguinte tese:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
.

Assim, definiu-se que, no que diz com à
correção monetária
, o art. 1
o
-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, afigura-se
inconstitucional
, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, dado que não se qualifica como medida acertada a capturar a desvalorização da moeda.

Já com relação aos
juros de mora
, manteve-se a
constitucionalidade
do dispositivo legal supracitado, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Todavia, a Corte Suprema silenciou quanto aos índices aplicáveis às situações passadas, vindo, por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça abordar referida situação em sede de julgamento dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, afetados sob a sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema no 905/STJ)
.

Na citada ocasião, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:

“
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

Sob essa linha de inteleção e considerando o quanto deliberado nos citados precedentes vinculantes (inteligência do art. 1.039 do CPC), versando o presente caso sobre condenação judicial de natureza previdenciária, deve a
correção monetária
sujeitar-se à incidência do INPC, ao passo que os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada
por Nilton Sulino Alves para reconhecer o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data da citação, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas com juros de mora com base no índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança e acrescido de correção monetária com sujeição à incidência do INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022